Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0752750-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: JOAO CARLOS PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de petição de contrarrazões em agravo de instrumento, distribuída erroneamente a este Desembargador Plantonista. Não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 2, de 2 de janeiro de 2026, porquanto, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2026 22:03:44. DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Plantonista